Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-09.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA COMPENSATÓRIA. VALOR. EQUIVALENTE AO ALUGUEL.

1. De acordo com Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsps. 1635428 e 1498484, a não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação indenizar o comprador pelo adimplemento tardio e, em regra, é estabelecida em valor equivalente ao locativo, que varia entre 0,5% a 1% do valor do contrato.

2. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.